Tribunal: TJES
Processo: 5000128-38.2023.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000128-38.2023.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: MAURICIO LAHAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000128-38.2023.8.08.0063

RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A;

RECORRIDO: MAURICIO LAHAS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES PIX NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
sua conta bancária foi invadida e foram efetuadas transações PIX em sua conta bancária que não eram de sua autoria, totalizando seu prejuízo em R$ 1.088,06 (mil e oitenta e oito reais e seis centavos). Por tal motivo, requer a restituição dos valores transferidos indevidamente de sua conta e indenização em danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1- CONDENAR a acionada a pagar a parte autora o valor de e R$ 1.088,06 (mil e oitenta e oito reais e seis centavos), a título de restituição, devidamente corrigidos e com a incidência de juros de 1% ao mês a partir de cada transferência realizada;

2- CONDENAR a acionada a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos monetariamente a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Irresignado, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não houve falhas de segurança a ensejar sua responsabilidade, e, subsidiariamente, está caracterizada culpa concorrente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, ao menos em parte.

Analisando detidamente os autos, observo que o Recorrente não trouxe aos autos comprovações que permitissem a aferição da regularidade das transações contestadas, como geolocalização, eventuais alterações de aparelhos cadastrados, limitando-se a negar sua responsabilidade. O ônus quanto às circunstâncias das transferências é da Recorrente, do qual não se desincumbiu. Portanto, entendo que foi corretamente reconhecida a responsabilidade.

Não obstante, entendo que a hipótese não caracteriza dano moral
in re ipsa,
não tendo sido comprovadas circunstâncias que ensejem dano extrapatrimonial. Sendo assim, merece reforma a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem custas ou honorários ante o parcial provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)